Tribunal: TJMT
Processo: 1011466-93.2020.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011466-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL – ART. 975 DO CPC – DECADÊNCIA CONFIGURADA – FLAGRANTE INTEMPESTIVIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória se inicia com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, ainda que dele não se tenha conhecido, salvo se identificada hipótese de flagrante intempestividade, erro grosseiro ou má-fé, o que não ficou caracterizado na hipótese”. (AgInt no AREsp n. 887.897/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 18/12/2019.)

2.
Não apresentados quaisquer novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO
contra a decisão monocrática proferida pelo relator Des. Márcio Vidal na presente Ação Rescisória n. 1011466-93.2020.8.11.0000, que indeferiu a petição inicial sob fundamento de ocorrência da decadência.

Como causa de pedir recursal, o agravante sustenta que “
os argumentos dispensados em Recurso de Apelação sequer puderam ser examinados, tampouco o fato superveniente trazido aos autos durante sua tramitação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo este exatamente o fato novo que alicerçou a presente ação
.”

Afirma que após o não conhecimento do recurso de apelação em decorrência da intempestividade, interpôs recurso especial, que somente transitou em julgado em 29/03/2019 e que “
até esta data, não sabia o Sr. Francisco Carlos Carlinhos Nascimento, se o recurso de apelação seria ou não considerado tempestivo, pelo que, não se pode,
data máxima vênia,
considerar a data de 18/10/2016 como base para a declaração de intempestividade da presente ação”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que ocorra o juízo de retratação da decisão monocrática ou, em caso negativo, que seja determinado o seguimento à demanda.

Contrarrazões no id. 157943680.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
cuida-se de agravo interno interposto por
FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO
contra a decisão monocrática proferida pelo relator Des. Márcio Vidal na presente Ação Rescisória n. 1011466-93.2020.8.11.0000, que indeferiu a petição inicial sob fundamento de ocorrência da decadência.

Dos autos, extrai-se que FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO ajuizou a presente ação rescisória com o objetivo de desconstituir a sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa n. 53-17.2010.811.0044, julgou parcialmente procedente a ação e condenou o Autor na suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 03 (três) anos; na proibição de contratar com o poder público, receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 03 (três) anos; no pagamento de multa civil, correspondente a 02 (duas) remunerações recebidas, no exercício de 2010, atualizadas monetariamente a contar da distribuição da ação e juros de mora a partir da citação; a devolver os valores não repassados, referente às contribuições sociais do INSS e do Paranatinga Prev, os quais perfazem a quantia de R$ 357.095,99 (trezentos e cinquenta e sete mil, noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), a ser devidamente atualizada.

A petição inicial foi indeferida sob o seguinte fundamento:

“[...]

Não obstante, verifico que a presente Ação Rescisória é intempestiva.

O artigo 975 do CPC estabelece,
verbis:

Art. 975. O direito à rescisão se extingue
em 2 (dois) anos
contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

(...)

§ 2º
Se fundada a ação no inciso VII do art. 966
,
o termo inicial

do prazo será
a data de descoberta da prova nova
, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. (Destaquei).

Veja-se que, pelo fato de o Recurso de Apelação, interposto contra o julgado que se pretende rescindir, ter sido considerado intempestivo, sem que esta decisão tenha sido desconstituída, a sentença objeto da presente Ação Rescisória transitou em julgado para a parte, ora Autor, na data de
18/10/2016
, conforme se extrai do id. 44162521 – p. 51 e do id. 44162523 – p. 24/28.

Entrementes, verifico que o Autor propôs a ação com fundamento no inciso VII do art. 966 do CPC, de sorte que o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, o que, segundo o próprio Requerente, ocorreu na data de
06/07/2017
, com a apresentação desses documentos no Recurso de Apelação, como se infere do id. 44162522 – p. 28.

Logo, tendo sido a Ação Rescisória manejada somente na data de
27/05/2020
, é evidente a sua intempestividade, tanto se considerado o trânsito em julgado da sentença para o Autor (18/10/2016), como a data da descoberta da prova nova (06/07/2017), porque proposta depois de 02 (dois) anos das sobreditas datas.” (g.o.) (id. 44368456)

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo interno.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para desprover o agravo.

De outro lado, compete à parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o mesmo Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pelo agravante não possuem força suficiente para alterar a decisão monocrática, mormente diante da inexistência de fato novo.

O cerne da controvérsia recursal do presente agravo cinge-se à monocrática que reconheceu indeferiu a petição inicial por ter ocorrido a decadência da ação rescisória.

Com efeito, a decisão monocrática proferida pelo relator originário concluiu que o prazo decadencial iniciou-se na data de descoberta da prova nova, o que, segundo o próprio requerente, ocorreu na data de
06/07/2017
, com a apresentação desses documentos no recurso da apelação.

Embora alegue o agravante que somente houve certeza sobre o reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação após o trânsito em julgado, ocorrido em 29/03/2019, é certo que a presente hipótese revela a flagrante intempestividade, situação essa que não interrompe o prazo decadencial para a propositura da ação.

Como é cediço, a Súmula 401 do STJ prevê que “
o
prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial
”.

Entretanto, a jurisprudência da Superior Corte consolidou-se no sentido de que há exceção a esse entendimento nas hipóteses de flagrante intempestividade, erro grosseiro ou má-fé.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA AFASTAR A MULTA PROCESSUAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.

1. A questão relativa à ofensa à coisa julgada foi analisada e discutida pelo órgão julgador, de forma ampla e devidamente fundamentada, razão pela qual, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
"O prazo decadencial para a propositura de ação rescisória se inicia com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, ainda que dele não se tenha conhecido, salvo se identificada hipótese de flagrante intempestividade" (AgInt no AREsp 887.897/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 18/12/2019).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.935.377/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.) (g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. ÚLTIMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DO QUAL NÃO CAIBA RECURSO. SÚMULA 401/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos moldes da Súmula 401 desta Corte, "o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial".

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória se inicia com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, ainda que dele não se tenha conhecido, salvo se identificada hipótese de flagrante intempestividade, erro grosseiro ou má-fé, o que não ficou caracterizado na hipótese.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 887.897/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 18/12/2019.) (g.n.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 495 DO CPC/1973. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 401/STJ. ÚLTIMO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. CONHECIMENTO DO RECURSO. DESNECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o "último pronunciamento judicial" a que a alude a Súmula nº 401 do Superior Tribunal de Justiça deve ser necessariamente de mérito a fim de determinar o termo inicial para o ajuizamento da ação rescisória.

3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória inicia-se com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, ainda que dele não se tenha conhecido, salvo se identificada hipótese de flagrante intempestividade, erro grosseiro ou má-fé.

4. No caso dos autos, a última decisão proferida no processo julgou prejudicado o recurso extraordinário em atendimento ao disposto no artigo 543-B do CPC/1973, de modo que é a partir do seu trânsito em julgado que deve ser contado o prazo decadencial.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.586.629/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 3/10/2019.) (g.n.)

Como se percebe dos autos, a espécie demonstra que à época o prazo do apelante, ora agravante, teve início em
27/09/2016 (terça-feira)
e se esvaiu em
18/10/2016 (terça-feira)
, enquanto o recurso somente foi interposto em 28/10/2016, ou seja, quando há 10 (dez) dias já esgotado o prazo recursal, de modo que configurada a interposição flagrantemente intempestiva.

Portanto, evidente a decadência da ação rescisória, razão qual a manutenção da decisão que indeferiu a petição inicial é medida que se impõe.

Assim, ao interpor o presente recurso o agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023